Tribunal: TJMT
Processo: 1009225-10.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009225-10.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência/Prescrição]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ANDRE CARPINTERO BLANCO - CPF: 045.353.777-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE ANDRADE GERALDES - CPF: 081.613.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS HAIDAMUS MONTEIRO - CPF: 070.483.781-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO IUNES BRITO - CPF: 143.593.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 284.875.750-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JAVIER RODRIGUEZ GARCIA - CPF: 055.017.127-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ASSENCO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 059.499.471-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 860.196.518-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO DANIEL GARDELLIANO - CPF: 059.895.887-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GETULIO NERY CARDOSO - CPF: 102.233.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME SILVERIO PORTELA SANTOS - CPF: 057.649.617-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ABELLA GARCIA - CPF: 055.017.227-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MILLENA RUELIS - CPF: 050.835.981-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. ALEGADA OMISSÃO. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL DO TRIBUTO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o prosseguimento da execução fiscal referente aos fatos geradores de ICMS do ano de 2007.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao desconsiderar os documentos apresentados pela embargante como suficientes para comprovar o recolhimento parcial do ICMS, o que justificaria a aplicação da regra do art. 150, § 4º, do CTN.

III. Razões de decidir

3.
Não se verifica omissão ou erro no acórdão, pois os documentos apresentados pela embargante (extrato da conta corrente da SEFAZ) não são suficientes para comprovar o recolhimento parcial do tributo.

4.
No próprio processo administrativo foi apurado que as notas fiscais não continham o destaque do ICMS, sendo, portanto, incontroverso alegar que houve pagamento parcial do tributo.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1.
O extrato da conta corrente da SEFAZ não é suficiente para comprovar o recolhimento do tributo, pois apenas reflete a movimentação no sistema fiscal, sem demonstrar a origem do pagamento ou sua correspondência com as operações tributadas. 2. A ausência de destaque do ICMS nas notas fiscais torna incontroversa a alegação de que houve pagamento parcial.
”

Dispositivos relevantes citados:

CTN, art. 150, § 4º; CTN, art. 173, I.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração interpostos p
o
r

Telefônica Brasil S.A
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de a
grav
o
de instrumento
nº
1009225-10.2024.8.11.0000
, conforme ementa transcrita a seguir (Id. 2
2
3810163
):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA – ICMS – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 173, I, CTN – NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Súmula 555 do STJ:
“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.”

2. A ausência de comprovação pelo contribuinte do recolhimento do tributo, ainda que parcial, inviabiliza a aplicação da regra prevista no art. 150, § 4º, do CTN, tornando aplicável o disposto no art. 173, I, do CTN. (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg
nos
EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e
EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).

3. A notificação do contribuinte no processo administrativo instaurado para apurar o lançamento é o ato que constitui o crédito tributário, marcando o término do prazo decadencial e o início da fase de cobrança pela Fazenda Pública.

4. A constituição dos créditos ocorreu em 11/07/2012, com a notificação do contribuinte. Ficou configurada a decadência dos créditos tributários referentes aos fatos geradores de 2006, enquanto os créditos relativos aos fatos geradores de 2007 permanecem válidos, pois o prazo decadencial expiraria apenas em 31/12/2012.

5. Recurso desprovido.

Nas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao desconsiderar a suficiência dos documentos apresentados para comprovar o recolhimento parcial do ICMS nos períodos autuados. Alega que o extrato do Conta Corrente, extraído dos sistemas fazendários do Estado de Mato Grosso, é suficiente para demonstrar os recolhimentos realizados, o que permitiria a aplicação da regra de contagem do prazo decadencial prevista no art. 150, § 4º, do CTN, culminando no reconhecimento da decadência dos débitos referentes ao período de janeiro a julho de 2007.

Com base nessas alegações, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reformando o acórdão para dar provimento ao agravo de instrumento e reconhecer a decadência dos débitos com fatos geradores entre janeiro e julho de 2007 (Id. 245102152).

A parte Embargada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 246250663).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado,
tratam-se
de embargos de declaração opostos por Telefônica Brasil S.A. (Agravante) contra o acórdão de Id. 242861178, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto.

Os embargos de declaração, previstos no ordenamento jurídico brasileiro, têm a finalidade de esclarecer decisões judiciais que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o artigo 494 do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

O artigo 1.022 do mesmo Código especifica as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Art. 1022:
Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por
sua
vez,
assim
disciplina o
Regimento
Interno
deste

Sodalício
:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

[
...
]
b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No caso sob apreciação, a Embargante alega que este Tribunal teria incorrido em omissão ao não apreciar adequadamente os documentos apresentados, os quais comprovariam o recolhimento parcial do ICMS, fato relevante para a aplicação da regra de contagem do prazo decadencial prevista no art. 150, § 4º, do CTN.

Todavia, a despeito dos argumentos apresentados, não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade ou erro material a ser suprido no acórdão hostilizado.

Da análise do referido acórdão, observa-se que a questão de mérito suscitada nos embargos de declaração foi amplamente examinada e devidamente fundamentada por este Relator
:

“[...]
Embora a Agravante defenda a aplicação da regra prevista no art. 150, §4º, do CTN, tal posicionamento não se sustenta. Isso porque a Agravante não comprovou que recolheu, ainda que parcialmente, os créditos tributários inscritos na CDA nº 20161123.

A documentação apresentada (Id. 131840381) não comprova o recolhimento, pois se trata apenas de um extrato de conta corrente emitido pelo sistema da SEFAZ/MT. A prova adequada deveria ser feita mediante a apresentação das notas fiscais que demonstrassem o destaque do tributo e dos comprovantes bancários que atestassem o pagamento parcial.

Diante disso, aplica-se ao caso o disposto no art. 173, I, do CTN, que estabelece:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.””

Ressalta-se que o espelho da conta corrente da SEFAZ, sem o suporte documental adequado das notas fiscais e comprovantes bancários, não atende às exigências legais para comprovar o pagamento do ICMS. O extrato, por si só, é insuficiente, pois apenas registra a movimentação no sistema fiscal, sem demonstrar a origem dos pagamentos ou sua correspondência com as operações tributadas.

Além disso,

no próprio processo administrativo, restou apurado que as notas fiscais emitidas pela Embargante não continham o destaque do ICMS incidente sobre as operações realizadas. Diante dessa constatação, torna-se incoerente a alegação de que houve pagamento parcial do tributo, uma vez que, se o imposto não foi destacado nas notas fiscais, não há como se presumir que o pagamento tenha sido efetuado
(Id. 58291487).

É nítido que, nessa perspectiva, o objetivo de reforma do julgado, expressado nas razões recursais, limita-se à discordância com os fundamentos e a solução adotada. Contudo, a mera divergência de entendimento não caracteriza vício que justifique a correção por meio de embargos de declaração.

P
or todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações d
a

Embargante

a ensejar a modificação d
o acórdão
, devendo ser mantid
o
pelos próprios fundamentos.

Na oportunidade, dou por
pré
-questionados todos os dispositivos legais aludidos neste recurso.

Ante o exposto
, conheço do
s embargos de declaração
, porém
,

NEGO-LHE
S

ACOLHIMENTO
, mantendo inalterad
o

o r. acórdão
proferid
o

em sede de recurso de
agravo de instrumento.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024